Tribunal: STF
Processo: Rcl 85168
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Elektra Motors do Brasil Comércio Internacional de Veículos LTDA. em face de decisão proferida pela 5ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos nº 0118697-20.2024.8.26.9061.



    2. Narra a inicial que a empresa reclamante teve o seu recurso inominado considerado deserto, sem que houvesse intimação prévia para complementação do preparo. Na sequência, foram interpostos, sem sucesso, outros recursos no intuito de obter a concessão de prazo para complementar o preparo. Por fim, interposto recurso extraordinário, o apelo teve o seu seguimento negado, com fundamento na aplicação do Tema 800 da repercussão geral, em decisão mantida em sede de agravo interno. 



    3. A reclamante alega má aplicação do Tema 800 da repercussão geral (ARE 835.833, Rel. Min. Teori Zavascki) e usurpação da competência desta Corte para análise e julgamento do recurso extraordinário.



    4. O presente feito é manifestamente inviável. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do exaurimento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; Rcl 49.032 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber.



    5. No julgamento do paradigma invocado (ARE 835.833, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 800-RG), a Suprema Corte, diante da presunção relativa de inexistência de repercussão geral nas causas processadas perante Juizados Especiais, fixou a seguinte tese:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800". (ARE 835.833, Rel. Min. Teori Zavascki).



    6.  No caso em exame, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso o Tema 800-RG, por considerar que a recorrente, ora reclamante, não demonstrou os requisitos adicionais exigidos para a interposição desse recurso em causas processadas nos Juizados Especiais, a saber: (i) o prequestionamento; e (ii) fundamentação acerca da relevância da matéria. A 5ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve essa decisão em sede de agravo interno. Confira-se:



    “No caso presente, a agravante não demonstrou a existência de questão constitucional com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nem a desconformidade com jurisprudência consolidada por este órgão. Demais disso,o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados” (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800). No caso em tela, verifica-se que a parte recorrente não preenche, de forma adequada, os requisitos adicionais. Além disso, não se verifica a existência de qualquer fato novo que possa modificar a situação já analisada, sendo vedado, em sede de recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório, conforme dispõe a Súmula 279 do STF. Nesse contexto, o despacho que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno - mantida integralmente a decisão proferida”.



    7. Não vislumbro teratologia na aplicação do tema de repercussão geral à hipótese dos autos. Ademais, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito mostra-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida (nessa linha: Rcl 36.868 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    8. Além disso,anoto que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria (art. 1.030, § 2º, do CPC), não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. TEMA 181. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não está configurada a alegada usurpação de competência. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria (art. 1.030, § 2º, do CPC) não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte.



    2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Precedentes.



    3. Somente há viabilidade de revisão do ato reclamado se for demonstrada a existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre as razões do apelo extremo apresentadas pela recorrente e a fundamentação da decisão que o inadmitiu. termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre as razões do apelo extremo apresentadas pela recorrente e a fundamentação da decisão que o inadmitiu.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Rcl 63.552-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 04.03.2024, DJe 8.3.2024).



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se.



Brasília, 06 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator